Tribunal: TJES
Processo: 5011398-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011398-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Restringe-se a insurgência do presente recurso quanto à validade, ou não, da seguradora ajuizar ação de ressarcimento de danos causados em decorrência de oscilação de rede elétrica perante à Comarca da Capital embora tenham os fatos ocorrido em locais distintos (Serra, Guarapari e Marechal Floriano), já tendo esta eg. Corte Estadual, ao analisar questão similar à ora posta, assentado que apesar de válida a cumulação de pedidos, em um único processo, contra o mesmo réu (art. 327 do CPC), isto - por si só - não afastaria a devida observância das regras de competência, sobretudo quando devidamente arguida a questão em sede de contestação. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra decisão (ID 27731614 - dos autos originários) proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vitória que, na ação regressiva de indenização em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, acolheu preliminar arguida e declinou a sua competência para o processamento e julgamento do feito.

Em suas razões recursais (ID 6148525), o agravante esclarece, em resumo, a viabilidade de serem acumulados pedidos em um mesmo procedimento, desde que o mesmo juízo seja competente para propositura da ação, nos termos do art. 327 do CPC.

Por meio do ID 6211406, indeferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões (ID 6457313), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, sobreleva mencionar - inicialmente - os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

Sustenta a requerida que o foro de Vitória/ES é incompetente para julgar a presente demanda, tendo em vista que os
sinistros ocorreram nos municípios de Serra, Guarapari e Marechal Floriano
.

Nesse sentido, tenho que melhor razão lhe assiste.

Isso porque, nos termos do art. 786 do Código Civil, a seguradora, ao sub-rogar-se na posição de credora, assume os direitos e ações do credor originário.

Outrossim, haja vista que se trata de ação de reparação de dano, deve ser aplicado o disposto no CPC, art. 43, inciso IV, alínea "a", que determina ser competente o foro do local dos fatos, nas ações reparatórias.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO DE DANOS - Pretensão de que seja reformada a decisão recorrida, que acolheu preliminar de incompetência relativa suscitada pela ré, ora agravada - Cabimento - Hipótese em que a agravante busca, em regresso, a condenação da agrava ao pagamento de indenização por dano material decorrente do descumprimento (falha no serviço) de contrato de fornecimento de eletricidade - Danos decorrentes de oscilação na rede elétrica - Competência territorial do local do ato ou fato prevista no artigo 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, para a ação em que se busca a reparação de danos - Previsão que prevalece sobre a regra geral do foro de domicílio do réu (CPC, art. 46) e da sede da pessoa jurídica, bem como de suas agências ou sucursais (CPC, art. 53, inciso III, a e b) - Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO. (TJSP - AI 2012824-88.2022.8.26.0000, Rel.: Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2022, DJe: 11/03/2022).

Fixadas tais premissas, in casu, visto que os
fatos ocorreram em municípios distintos da Capital, reconheço a incompetência deste juízo para apreciar a lide
.

Fixada tal premissa, tem-se que a demanda de primeiro grau baseia-se no ressarcimento de danos causados em decorrência de oscilação de rede elétrica.

Ocorre que, por ter em contestação, sido arguida a incompetência do foro de Vitória em razão dos
fatos terem ocorrido em locais distintos da capital
, restou devidamente acolhida a preliminar arguida.

É justamente, portanto, quanto a este ponto que se restringe a insurgência do presente recurso.

Dessa forma, não obstante a densidade das arguições apresentadas, assento que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a “
prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor
” - (CC n. 21.829/SP, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, Primeira Seção, DJ de 15.5.2000 - destaquei).

Assento, ademais, que este eg. Corte Estadual, ao analisar questão similar à ora posta, também já assentou que apesar de válida a cumulação de pedidos, em um único processo, contra o mesmo réu (art. 327 do CPC), isto - por si só - não afastaria a devida observância das regras de competência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A sub-rogação da empresa seguradora nos direitos de seu segurado não lhe confere (à empresa seguradora) as prerrogativas de caráter personalíssimo do sub-rogado, de modo que, por exercer o direito em nome próprio, não pode a primeira (empresa seguradora) valer-se da condição de consumidor de seu sub-rogado para que seja utilizado o critério de fixação de competência mais favorável
. 2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil. (TJES, AI 5004150-71.2022.8.08.0000, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 4.10.2022 - destaquei).

De igual forma, tem-se pronunciado o Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
. Preliminar de incompetência ofertada pela ré. Declaração de incompetência do juízo, com determinação de
remessa dos autos ao Juízo do local da ocorrência do sinistro
. Inconformismo da autora.
Alegada correção do foro escolhido, o do seu domicílio, diante da sub-rogação dos direitos de seus segurados, consumidores perante a fornecedora do serviço reconhecido como falho
. Improcedência.
Competência territorial do local do ato ou fato danoso
. Inteligência do artigo 53, inciso IV, a, do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade à seguradora sub-rogada da prerrogativa consumerista de escolha de foro. Prerrogativa personalíssima do consumidor que não se transfere com a sub-rogação
. Precedentes desta Colenda Corte. Decisão mantida. Recurso não provido. (
TJSP
; AI nº 2172378-25.2023.8.26.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Daniela Menegatti Milano
; DJ 22.9.2023 - destaquei).

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO ELÉTRICO. AÇÃO REGRESSIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
. Seguradora que, subrogda nos direitos de seu segurado, em razão de sinistro supostamente configurado por falha elétrica de concessionária de serviço público, intentou a ação regressiva em seu próprio domicílio. Exceção de incompetência pela concessionária suscitando a competência do local do fato, no Estado do Rio Grande do Sul.
Exceção de incompetência corretamente acolhida pelo juízo a quo
. C
onsoante já assentou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, a seguradora que se subroga nos direitos creditórios de seus segurados não pode se valer das benesses processuais que são conferidas a eles pela Lei Especial em razão de hipossuficiência, porque não é hipossuficiente de qualquer forma face à concessionária de serviço público. Decisão agravada mantida
. Recurso de agravo de instrumento não provido. (
TJSP
; AI 2217695-80.2022.8.26.0000; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Marcondes D’Angelo
; DJ 27.10.2022 - destaquei).

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Determinação de remessa dos autos para a Comarca do local dos fatos. Alegação da seguradora, autora da ação, de que por estar sub-rogada nos direitos de seus segurados e que o sinistro ocorrido se deu dentro de relação de consumo, lhe é facultada a escolha do fato na forma do art. 101, I, CDC. Inadmissibilidade, na hipótese. ...a prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente, suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor (STJ, no julgamento do CC nº 21829/SP). Aplicação da regra geral prevista no art. 53, IV, a, CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. (
TJSP
; AI 2021152-07.2022.8.26.0000; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Mário Daccache
; DJ 16.3.2022 - destaquei).

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 13:19:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49445305022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)